Tribunal: TJSP
Processo: 2116589-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Sociedade de fato – Ação declaratória – Tutela de urgência parcialmente deferida, por decisão anterior, para arrolamento de bens componentes do patrimônio de pessoa jurídica, limitado seu depósito apenas aos bens componentes do ativo permanente, e expedição de comunicação à Junta Comercial (Jucesp), com a interdição momentânea da cessão de quotas – Alegação de fatos novos tendentes a uma

Ementa:
Sociedade de fato – Ação declaratória – Tutela de urgência parcialmente deferida, por decisão anterior, para arrolamento de bens componentes do patrimônio de pessoa jurídica, limitado seu depósito apenas aos bens componentes do ativo permanente, e expedição de comunicação à Junta Comercial (Jucesp), com a interdição momentânea da cessão de quotas – Alegação de fatos novos tendentes a uma ampliação da tutela de urgência já deferida – Matéria não solvida na decisão atacada – Reconhecimento, na decisão atacada, de tumulto causado pelas partes, determinada obediência à ordem cronológica de análise dos autos – Ausênca de dialeticidade e prejuízo para a parte recorrente - Falta de interesse recursal - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116589-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CRISTIANO GOLDSTEIN FILHO e CAIO DO PRADO GOLDSTEIN, são agravados
FOZ ENGENHARIA LTDA, RENATO CONCILIO e MIRELA CRISTINA FARIA
CAETANO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não
conheceram do recurso, vencido o 3o juiz, que declara. Sustentaram oralmente os Drs.
Alex C. de Araújo e William Garbi", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116589-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Cristiano Goldstein Filho e Caio do Prado Goldstein
Agravados: Foz Engenharia Ltda, Renato Concilio e Mirela Cristina Faria
Caetano
Comarca: São Paulo
No na origem: 1086789-15.2019.8.26.0100
Voto no 16.413
EMENTA
Sociedade de fato Ação declaratória Tutela de urgência
parcialmente deferida, por decisão anterior, para arrolamento
de bens componentes do patrimônio de pessoa jurídica,
limitado seu depósito apenas aos bens componentes do ativo
permanente, e expedição de comunicação à Junta Comercial
(Jucesp), com a interdição momentânea da cessão de quotas
Alegação de fatos novos tendentes a uma ampliação da tutela
de urgência já deferida Matéria não solvida na decisão
atacada Reconhecimento, na decisão atacada, de tumulto
causado pelas partes, determinada obediência à ordem
cronológica de análise dos autos Ausênca de dialeticidade e
prejuízo para a parte recorrente - Falta de interesse recursal -
Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital),
que, em sede de ação de reconhecimento de
sociedade de fato, observou estar a lide madura,
além de terem sido formulados anteriores pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
tutela
de
urgência
já
apreciados
e
manifestações constantes das partes, causando
tumulto e demora no deslinde do feito, determinou
o encaminhamento do processo para a fila de
trabalho para obediência à ordem cronológica de
análise dos autos (fls. 46).
Os
agravantes
alegam
conhecimento
de
fatos novos ensejadores de novo pedido de tutela
provisória e do restabelecimento de seus direitos
societários,
ou,
de
forma
subsidiária,
indicativos da necessidade de que seja nomeado um
Administrador Judicial. Relatam a descoberta de
constituição
de
uma
nova
sociedade
pelos
agravados e alegam fortes indícios de desvio de
clientela
e
esvaziamento
econômico
da
Foz
Engenharia Ltda. Noticiam que a corré Mirela
Cristina Faria Caetano informou, recentemente,
ter se retirado do quadro social da referida
sociedade em 31 de julho de 2019, data anterior
ao ajuizamento desta demanda, sem, contudo, esclarecer por qual razão não revelou tal
informação em suas diversas manifestações. Frisam
que mencionada corré constituiu uma sociedade
unipessoal
(Construtora
Acaetano
Ltda),
anunciando como suas as obras (portifólio) da Foz
Engenharia
Ltda
em
página
do
aplicativo
“Instagram”, colacionando imagens. Destacam que a
sede da Construtora Acaetano Ltda é localizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel pertencente à família do agravado Renato,
além do uso de automóvel e endereço eletrônico da
Foz Engenharia Ltda por Mirela, o que demonstram
seu
vínculo
com
a
empresa.
Aduzem
estar
comprovada a prática de concorrência desleal,
desvio de clientela e conluio entre os corréus
para esvaziar o patrimônio da Foz Engenharia
Ltda. Afirmam ter sido obstruído seu acesso às
informações
contábeis
de
suas
empresas
(Foz
Engenharia Ltda e SPE Otavio Cintra). Sustentam
que dita obstrução de informações, somada à
constituição de nova empresa com desvio de
clientela e esvaziamento patrimonial, facilitada
pela ocultação da retirada da corré Mirela da
sociedade constituem fatos novos e autorizadores
da imediata restituição de seus (agravantes)
direitos
societários.
Aduzem
haver
risco
do
perecimento de seu direito e inutilização de um
futuro
pronunciamento
judicial,
ausente
apresentação de prova pelos agravados capaz de
colocar em dúvida a existência da sociedade.
Requerem a antecipação da tutela recursal, para
que
sejam
restabelecidos
seus
direitos
societários (2/3 [dois terços] do capital social)
da Foz Engenharia Ltda, assim com o pró-labore no
valor de R$ 34.519,25 (trinta e quatro mil,
quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco
centavos) para cada autor, provido o recurso para
a reforma da decisão agravada e a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência e evidência, restabelecendo,
liminarmente,
seus
direitos
societários
e
garantir seu acesso à sede da empresa e ao local
de todas as obras, bem como restabelecendo seu
pró-labore no valor mensal de R$ 34.519,25 (trinta
e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e vinte
e cinco centavos), para cada um, ou o importe
mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais). Requerem, subsidiariamente, a nomeação de
um administrador judicial (fls. 01/45).
Foi indeferida a antecipação de tutela
recursal (fls. 2199/2203) por decisão contra a
qual
a
os
agravantes
interpuseram
agravo
regimental.
Os agravados, em contraminuta, alegam
inexistir interesse recursal pela ausência de
conteúdo de caráter decisório. No mérito, negam
existir sociedade entre as partes em relação à
Foz Engenharia Ltda. Esclarecem que Mirela se
retirou da sociedade em 31 de julho de 2019,
antes do ajuizamento da ação principal, inexistindo qualquer “ligação” entre Foz
Engenharia Ltda e Construtora Acaetano Ltda.
Frisam que as partes eram sócias somente “em
relação ao Restaurante Minato Izakaya e ao
Empreendimento Imobiliário SPE Otávio Cintra”,
que são objeto de outras demandas apartadas.
Asseveram
que
as
fotos
utilizadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Construtora Acaetano Ltda se referem ao acervo
técnico do período em que Mirela participava da
sociedade, registradas na Certidão de Acervo
Técnico (CAT), conforme normas técnicas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Sustentam inexistir comprovação da
alegação de desvio de clientela e de concorrência
desleal,
evidenciada,
isso
sim,
a
má
fé
processual por parte dos recorrentes. Afirmam que
Renato Concilio sempre administrou a sociedade e
cumpriu seu dever de administrador sem colocar em
risco a continuidade da empresa, inexistindo
motivo para nomeação de administrador judicial,
devendo ser observado o princípio da intervenção
mínima do Poder Judiciário, além de não haver
provas da alegada sociedade de fato. Pedem o não
conhecimento
do
recurso
e,
no
mérito,
seu
desprovimento (fls. 2209/2248)
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 2207).
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram demanda, buscando
o “reconhecimento de sociedade” de fato mantida
com os agravados e que envolve a Foz Engenharia
Ltda, da qual afirmam serem “sócios de fato”.
Postulam
o
“restabelecimento”
de
todos
os
direitos societários, requerendo, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tutela de urgência e evidência”, o acesso à sede
da sociedade e o recebimento de pró-labore, além
de que os agravados fossem impedidos de tomarem
decisões sem sua participação (agravantes).
Foram formuladas, na petição inicial,
afirmações no sentido de haver sido mantida uma
relação societária de fato, com atuação conjunta
das partes e previsão de posterior formalização,
sobrevindo o rompimento abruto deste liame diante
de
desentendimentos
pessoais
e
ligados
à
administração de um restaurante, que, de acordo
com o noticiado, também era mantido pelas partes
e fechou suas portas, gerando outra demanda com
trâmite paralelo.
Foi deferido parcialmente o pedido de
tutela provisória e determinada “a expedição de
mandado para o arrolamento da totalidade dos bens
da sociedade, nomeando os atuais titulares da
sociedade como fieis depositários, determinando,
ainda, a averbação da existência desta ação
perante o registro da empresa na Jucesp”, vedado
qualquer
registro
de
alteração
do
contrato
social, sem prévia autorização do Juízo (fls.
1.086/1.087 dos autos de origem), o que foi
mantido por acórdãos proferidos em agravos de
instrumento
anteriores
(de
ns.
2208687-84.2019.8.26.0000
e
2217941-81.2019.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi
apresentada
contestação
(fls.
1.095/1.147 dos autos de origem) e indeferidos
pedidos de revogação da tutela e de prestação de
contracautela (fls. 1.717/1.718 dos autos de
origem).
Após a réplica (fls. 1.765/1.786 dos
autos de origem), seguiram-se pedidos recíprocos
de aplicação de multa por litigância de má-fé
(fls. 1870/1894 e 1947/1964 dos autos de origem),
que restaram indeferidos (fls. 1.965 dos autos de
origem).
Foram
indicadas
provas
para
serem
produzidas (fls. 1.997/2.004 e 2.005/2.014 dos
autos de origem) e os autores, noticiando a
retirada de Mirela Cristina Faria Caetano do
quadro social da Foz Engenharia Ltda pouco antes
do
deferimento
das
providências
cautelares,
apresentaram novo pedido para a ampliação desta
tutela de urgência (fls. 2.015/2.033 dos autos de
origem),
com
posterior
manifestação
dos
requeridos
(fls.
2.082/2.104
dos autos de origem). Sobreveio a decisão recorrida que,
observando terem sido os autos conclusos com
urgência em razão da petição de fls. 2.015/2.033,
destacou estar a lide madura, além de terem sido
apreciados
anteriores
pedidos
de
tutela
de
urgência e de haver manifestações constantes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, causando enorme tumulto e demora no
deslinde do feito. Foi observado, ainda, não
haver motivos para que os autos permaneçam na
fila de “urgentes”, e determinado o encaminhamento do processo para a fila de
trabalho para obediência à ordem cronológica de
análise dos autos (fls. 46).
Comparado
o
conteúdo
da
decisão
proferida e o pleito deduzido neste agravo, este
recurso não tem condições de ser conhecido.
Em
meio
a
um
cenário
de
grave
litigiosidade, destaca-se que a decisão recorrida
apenas
reconheceu
já
terem
sido
apreciados
anteriormente pedidos de tutela de urgência e
determinou obediência à ordem cronológica de
análise dos autos. Não houve análise alguma do
pedido de ampliação da tutela de urgência, motivo
pelo
qual,
consequentemente,
não
é
possível
conhecer deste agravo de instrumento, não tendo
sido a matéria apreciada na decisão atacada,
ausente a necessária dialeticiadade (STJ, AgInt
no
AREsp
1042970/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe 24/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 1663973/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).
Com
efeito,
muitos
dos
eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
noticiados não são novos. O pedido formulado pela
parte recorrente já foi originalmente apreciado e
indeferido,
sendo,
agora,
feita
reiteração,
anunciados fatos tidos como novos, proposta uma
ampliação diante do arrolamento antes deferido.
Soma-se que, na decisão recorrida, foi
determinado
o
encaminhamento
para
fila
de
trabalho e aguardo de ordem cronológica para
análise
dos
autos,
ausente
qualquer
pronunciamento específico atinente às alegações
dos recorrentes.
A partir da decisão atacada, não se
cogita, ademais, de prejuízo ou gravame para a
parte recorrente, descaracterizando, duplamente,
o interesse recursal, tal qual previsto no artigo
996, “caput” do CPC de 2015.
Nem se diga que está sendo negada a
prestação
jurisdicional,
porquanto,
feita
consulta aos autos de origem, mediante acesso
pelo Sistema SAJ, verifica-se que o mesmo pedido
aqui veiculado foi, a partir do ajuizamento de
uma nova petição data de 3 de julho de 2020
(fls.2167/2174),
reapresentado
em
primeira
instância, estando no aguardo de apreciação, o
que reforça as conclusões tiradas, no sentido da
inviabilidade formal deste recurso.
Impõe-se,
portanto,
o
acolhimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão preliminar suscitada na contraminuta.
Não se conhece, por isso, do presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2116589-46.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 1a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados
à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo da Rocha e Silva Formoso
Agravantes: Cristiano Goldstein Filho e Caio do Prado Goldstein
Agravados:
Foz Engenharia Ltda., Renato Concilio e Mirela Cristina
Faria Caetano
VOTO No 21.942 (VENCIDO)
Recorre-se contra a seguinte decisão de origem:
“Os autos vieram conclusos com urgência para análise da petição de
fls. 2015/2033.
Ocorre que a lide já se encontra madura para saneador/sentença.
Além disso, conforme se verifica dos autos, já houve vários pedidos de
tutela de urgência formulado pela parte autora, os quais já foram
devidamente analisados por este juízo. Note-se, ainda, que as partes têm se
manifestado com certa frequência nos autos, oportunidade em que juntam
documentos e obrigam a concessão de prazo para a parte contrária, o que
tem causado enorme tumulto e demora no deslinde do feito.
Dessa forma, não havendo motivos para que os autos permaneçam na fila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de urgentes, a fim de proporcionar o andamento do feito como um todo e
não apenas análise de petições individuais, bem como obedecer a ordem
cronológica de análise dos autos, determino o encaminhamento do
processo para fila de trabalho.
Por fim, consigno que a petição de fls. 1985/1987 será analisada em
momento oportuno, qual seja, retorno dos autos à conclusão.
Intimem-se.” (grifei).
Como se vê, formulado pedido de tutela de
urgência, não foi ele examinado, a pretexto de estar já a lide madura para
saneamento ou sentenciamento.
Ora, é direito da parte ver seu requerimento
julgado. Há lesividade para a parte agravante decorrente da não apreciação
de requerimento antecipatório que reputa urgente. O ato do juiz que se
nega a julgar tutela de urgência caracteriza omissão que causa gravame ao
interessado, que desafia agravo de instrumento, como expressamente, em
primeiro lugar, está consignado no rol constante do dispositivo próprio do
CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:
I tutelas provisórias; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca do conceito legal de “parte vencida”,
explicam THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 50a ed.,
com ampla citação jurisprudencial, em comentário ao art. 996, que,“[p]ara
recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT
471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao
recorrente pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do
provimento de seu recurso (RTJ 66/204, 71/749, 72/574, 74/391, 76/512,
104/779, 148/928, 156/1.018; STF-JTA 62/220; RTFR 71/102, RT 604/78,
RF 306/101, JTA 94/295).” (nota 2.a, pág. 914; grifei).
Era direito dos agravantes ver apreciado seu
pedido de antecipação de tutela, formulado consoante a lei e admissível in
status assertiones.
A negativa de apreciação, a retirada do processo
da fila de urgentes, seu envio à fila de não urgentes, na explicação dada
pela decisão agravada dos mecanismos de fluxo de trabalho da Vara,
afronta direito líquido e certo dos agravantes, direito decorrente do próprio
dispositivo legal acerca da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Poderiam
ter melhor condição jurídica, por óbvio, se apreciado e deferido seu
pedido. O prejuízo que a não-decisão lhes causa é evidente, com o devido
acatamento.
Como decidiu este Tribunal sob relatoria de
eminente processualista, a falta de decisão equivale ao indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência:
“GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. LONGA OMISSÃO EM
DECIDIR QUANTO À URGÊNCIA AFIRMADA PELA PARTE.
DENEGAÇÃO DA URGÊNCIA CONFIGURADA. Insurgência contra
sucessivas redistribuições sem apreciação do pedido de guarda provisória.
Acolhimento. Ausência de decisão que implica indeferimento da tutela de
urgência. Provas dos autos a demonstrar que a mãe da bebê, por ora, não
possui condições de cuidar da filha, sendo certo que a autora, a avó
materna, dela se incumbe desde o nascimento. Guarda provisória
deferida. Recurso provido.” (AI 2237781-77.2019.8.26.0000, CARLOS
ALBERTO SALLES; grifei).

O sucedido configura eloquente exemplo de
desrespeito ao direito de petição: Constituição Federal, art. 5o XXXV;
CPC, art. 3o, caput.
Enfim, tenho que o recurso era de ser conhecido
e julgado, como fosse de merecimento.
Por tal razão, votei contrariamente à douta
maioria, data venia.
CESAR CIAMPOLINI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
1254B574
11
14
Declarações de
Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
125AEA7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2116589-46.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.